Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-09.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002348-09.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DAMIANA TAMANDARE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. RATEIO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por DAMIANA TAMANDARÉ para determinar o fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150mg, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida. O recurso limita-se à insurgência contra os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 8.000,00 em favor da Defensoria Pública, bem como contra o rateio da verba sucumbencial na proporção de 90% para o Estado da Bahia e 10% para o Município de Paulo Afonso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios em demanda de saúde revela-se exorbitante ou desproporcional diante do trabalho desempenhado pela Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se o rateio da verba sucumbencial entre os entes públicos demandados deve observar divisão igualitária ou proporcional à capacidade econômico-financeira e à participação administrativa de cada ente na prestação do serviço de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.313 do STJ estabelece que, nas demandas voltadas à concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, diante da natureza inestimável do proveito econômico discutido. O valor atribuído à causa, embora elevado em razão do custo do medicamento oncológico, não corresponde ao efetivo benefício jurídico tutelado, consistente na preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, bens sem expressão patrimonial direta. A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC exige observância dos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço advocatício. A Defensoria Pública atuou com elevado zelo profissional ao instruir a demanda com relatórios médicos, notas técnicas do NATJUS, pedido de tutela de urgência e manifestações processuais necessárias ao regular andamento da causa, circunstâncias que justificam remuneração compatível com a complexidade da atuação. A controvérsia envolve tratamento de paciente acometida por neoplasia de mama metastática em estágio avançado, com utilização de medicamento de altíssimo custo, circunstância que evidencia a elevada relevância jurídica e social da demanda. O arbitramento de honorários em R$8.000,00 revela-se proporcional e compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em demandas análogas envolvendo fornecimento de medicação oncológica de alta complexidade. A solidariedade dos entes federativos quanto ao fornecimento do tratamento de saúde não impõe necessariamente divisão igualitária da verba sucumbencial, sendo admissível o rateio proporcional nos termos do art. 87, § 1º, do CPC. A distribuição da sucumbência na proporção de 90% para o Estado da Bahia e 10% para o Município de Paulo Afonso observa a disparidade de capacidade econômico-financeira entre os entes e a maior responsabilidade administrativa estadual no custeio de medicamentos oncológicos de alta complexidade. O desprovimento integral do recurso interposto pelo Estado da Bahia e a apresentação de contrarrazões pela Defensoria Pública autorizam a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Tema 1.002 do STF reconhece a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre a mesma estrutura estatal, desde que os valores sejam destinados ao fundo institucional correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nas demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa. O elevado custo do tratamento médico não autoriza, por si só, a redução da verba honorária quando demonstrada atuação diligente e complexidade relevante da demanda. A solidariedade dos entes federativos na obrigação de fornecer tratamento de saúde não impõe divisão igualitária da verba sucumbencial, admitindo-se rateio proporcional conforme a capacidade financeira e a participação administrativa de cada ente. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; 87, § 1º; 487, I; 496, § 3º, II e III; 1.022; 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.313, j. 11.07.2025; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral, RE 1.140.005. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator 03